Tribunal: TJDFT
Processo: 0732835-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732835-64.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA RECORRIDO: GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA, PALOMA GOMES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIELETICIDADE. OBSERVÂNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SEGURO CONTRATADO. VINCULAÇÃO À OFERTA EM AMBIENTE VIRTUAL. CLÁUSULA RESTRITIVA EM DOCUMENTO APARTADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na peça inicial ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura, por si, ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença. 2. A relação entre o autor e a requerida se enquadra como relação de consumo, conforme artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3. O Código de Defesa do Consumidor é expresso ao determinar a vinculação a toda informação e oferta suficientemente precisas, veiculadas por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados (CDC, arts. 30 e 35). 4. A alegação da requerida no sentido de que a ausência da cobertura de avarias a veículos de terceiros estava em documento separado, além de trazer limitação sem o devido destaque, não pode se sobrepor à oferta expressamente ofertada por meio eletrônico. 5. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a proteção constitucional do direito de ação e a interpretação teleológica da norma, situações particulares em que o valor da causa seja irrisório ou muito elevado, devem admitir a fixação do valor dos honorários conforme disposto no § 8o do artigo 85 do CPC. 6. Negou-se provimento ao recurso da ré. Deu-se parcial provimento ao apelo do patrono do autor. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 422 do Código Civil, bem como 4o, inciso II, 6o, inciso II, e 46, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando a responsabilidade exclusiva do locatário quanto aos danos de terceiro, pois não foi contratada a cobertura completa de proteção ofertada. Em sede de contrarrazões os recorridos pleiteiam a majoração dos honorários advocatícios e a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do CC e do CDC, pois ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “No caso dos autos, a cobertura contratada pelo autor na modalidade básica previa expressamente o seguro contra terceiros, em virtude de oferta apresentada no ambiente virtual disponibilizado pela fornecedora de serviços de locação de veículos aos consumidores. Os documentos de ID 19968926 - Pág. 1 e 19968927 - Pág. 1 são aptos a fazer tal prova.” (ID 23621039), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame do contrato firmado e de provas, providência vedada na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009